Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702165-07.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: EVELYN CARIUS LINS E SILVA AGRAVADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evelyn Carius Lins e Silva contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0740133-05.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do disposto no art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente está dispensado do recolher as custas processuais, até decisão do relator sobre a gratuidade, preliminarmente ao julgamento do recurso. Indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo (Id. 42298086), foi a Agravante intimada para comprovar o recolhimento do preparo, mas permaneceu silente (Id. 43573023). Decido. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. No mesmo sentido, o art. 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exige prova do recolhimento das custas processuais. Lado outro, segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sem o recolhimento do preparo, falta um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora